Tribunal: TJES
Processo: 5000743-70.2023.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000743-70.2023.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ERIQUE ARAUJO MUNIZ

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL-SERRANA DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA DO EXEQUENTE. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por E.A.M. contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Venda Nova do Imigrante/ES, nos autos dos embargos à execução opostos em face da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Sul-Serrana. A sentença acolheu os pedidos autorais e confirmou a tutela antecipada para determinar o levantamento da penhora sobre a motocicleta Yamaha, placa PUH6B58, mas atribuiu ao embargante o ônus da sucumbência, ao fundamento de que sua inércia quanto à transferência do veículo deu causa à constrição judicial. O recurso impugna exclusivamente essa distribuição dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, à luz do princípio da causalidade, é cabível a redistribuição do ônus de sucumbência nos embargos à execução, em razão da ausência de diligência da exequente quanto à verificação de gravame de alienação fiduciária sobre o bem penhorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência reconhece que a propriedade de bens móveis se transfere com a tradição, nos termos dos arts. 1.226 e 1.267 do Código Civil, sendo a comunicação ao DETRAN providência administrativa que não altera a titularidade do bem, mas tem valor informativo perante terceiros.

A motocicleta objeto da penhora encontrava-se regularmente gravada com alienação fiduciária em favor da instituição OMNI S.A., conforme certificado de registro com data de 30.06.2021, documento acessível à exequente no momento da constrição.

O art. 799, I, do CPC impõe ao exequente o dever de requerer a intimação do credor fiduciário quando a penhora recair sobre bem onerado por alienação fiduciária, sob pena de ineficácia da medida e violação do direito de terceiros.

A ausência de diligência da Cooperativa exequente quanto à verificação da titularidade e gravame do bem penhorado resultou na indevida constrição judicial, ainda que a propriedade não estivesse atualizada no registro do órgão de trânsito.

A conduta processual da apelada — que, mesmo diante da alienação fiduciária regularmente registrada, sustentou a validade da penhora e resistiu aos embargos — caracteriza comportamento que contribuiu diretamente para a instauração e prolongamento da demanda, autorizando a aplicação do princípio da causalidade.

Precedentes dos Tribunais de Justiça do Espírito Santo e de São Paulo confirmam a necessidade de intimação do credor fiduciário como condição de validade da penhora sobre bem gravado, inclusive em hipóteses em que a propriedade formal ainda se encontra em nome de terceiros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de diligência do exequente quanto à existência de alienação fiduciária regularmente registrada sobre o bem penhorado caracteriza comportamento culposo e atrai a aplicação do princípio da causalidade para fins de distribuição dos ônus sucumbenciais.

A falta de registro da transferência da propriedade do veículo junto ao DETRAN não afasta o dever do exequente de intimar o credor fiduciário, conforme determina o art. 799, I, do CPC.

O reconhecimento judicial de que a penhora recaiu sobre bem pertencente a terceiro de boa-fé autoriza a condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §11; 799, I; CC, arts. 1.226 e 1.267; Lei nº 4.728/1965, art. 66.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5000204-09.2023.8.08.0016, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª Câmara Cível; TJSP, AI nº 2316339-87.2024.8.26.0000, Rel. Des. Carmen Lucia da Silva, j. 29.10.2024; TJSP, AI nº 2100020-96.2022.8.26.0000, Rel. Des. Anna Paula Dias da Costa, j. 02.09.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ERIQUE ARAUJO MUNIZ
em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Venda Nova do Imigrante/ES (id.
12829958
), que, nos autos dos embargos à execução propostos em face de
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL-SERRANA
, acolheu os pedidos autorais e confirmou a tutela anteriormente deferida, para o fim cassar a constrição judicial sobre a motocicleta Placa PUH6B58.

A irresignação do apelante se dá em face da distribuição do ônus de sucumbência, tendo em vista ter sido condenado ao pagamento dos honorários com fundamento no princípio da causalidade.

Em suas razões, o recorrente afirma que
(i)
à data da penhora realizada pela empresa apelada, existia registro de alienação fiduciária em favor do banco que realizou o financiamento do veículo; que
(ii)
a apelada não cumpriu com o seu dever de diligência, na medida em que não intimou o credor fiduciário da penhora realizada; e que
(iii)
a ausência de transferência da motocicleta, por parte do apelante, não implica em reconhecer que deu causa à penhora embargada.

Contrarrazões apresentadas (id.
12829971
), ocasião em que a apelada sustentou
(i)
que a resolução nº 834/CONTRAN foi revogada; que
(ii)
o apelante deveria ter transferido o veículo para o seu nome; e que
(iii)
o apelante deu causa à constrição.

Depreende-se do caderno processual que o apelante adquiriu da empresa
Thiers Comércio de Motos
a motocicleta
Yamaha
de placa
PUH6B58
, em
22.06.2021
, pelo valor total de R$10.000,00, financiada pela empresa
Omni S.A. Crédito, Financiamento e Investimento
.

Tendo em vista a Resolução CONTRAN 834/2021, que prorrogou indeterminadamente o prazo para a efetivação de transferência de veículos adquiridos desde 12 de fevereiro de 2021, bem como a impossibilidade financeira à época, o apelante deixou de realizar a transferência do veículo.

Em
20.06.2023
, ao tentar transferir a motocicleta para o seu nome, o apelante verificou a existência de constrição determinada pelo juízo
a quo
, originada na execução em contendiam a Cooperativa apelada e a empresa
Thiers Comércio de Motos
.

A controvérsia, conforme já referido, resume-se ao tema dos honorários de sucumbência. Em que pese ter julgado procedentes os embargos de terceiro, o juízo
a quo
entendeu que foi o apelante que deu causa à constrição indevida. Vejamos trecho da sentença:

“(...) No caso dos autos, as provas produzidas pelo autor confirmam que a propriedade dele sobre o bem era anterior à data da restrição judicial efetivada. Anterior, inclusive, à data de citação da empresa vendedora - executada pela ora embargada.

De outro lado,
sabendo-se que há a necessidade de que a informação sobre a transferência da propriedade dos veículos aos órgãos de trânsito seja efetivada - não para que se comprove a propriedade, mas para que se permita o controle de outros direitos e ônus inerentes ao ato de conduzir e possuir veículo automotor - cabia ao embargante, com a revogação da Resolução que suspendeu prazos para a regularização de documentos, ter buscado junto ao Detran o registro do veículo para seu nome
.

Não o fazendo, deu azo a que o bem viesse a ser constrito e, de conseguinte, a que necessitasse ajuizar esta demanda para o fim de ver a restrição levantada.

Assim, o direito do autor está evidenciado, mas é dele os ônus da sucumbência, por ter dado causa ao ajuizamento da ação.” (grifei)

Deve-se analisar, neste ponto, se a ausência de transferência da motocicleta junto ao DETRAN é fundamento suficiente para reconhecer a culpa do apelante quanto à efetivação da penhora.

Nos termos dos artigos 1.226 e 1.267 do Código Civil, a transferência da propriedade de bens móveis se dá pela tradição, ou seja, pela entrega efetiva do bem:

Art. 1.226.
Os direitos reais sobre coisas móveis
, quando constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos,
só se adquirem com a tradição
.

Art. 1.267.
A propriedade das coisas não se transfere pelos negócios jurídicos antes da tradição.

Assim, a ausência de comunicação da transferência ao DETRAN não retira do possuidor o direito de defender a posse e a propriedade do bem, uma vez que tal comunicação tem natureza meramente administrativa. No entanto, essa comunicação é relevante para dar publicidade à transferência perante terceiros de boa-fé, justamente para evitar situações como a que se discute nos presentes autos.

Sob essa ótica, poder-se-ia, inicialmente, atribuir ao apelante a responsabilidade pela penhora indevida, em razão de sua omissão em não registrar a transferência do veículo.

Contudo, a análise dos autos revela elemento relevante que afasta essa conclusão. Conforme se verifica do documento juntado no id.
12829942
, há registro de alienação fiduciária em favor da instituição
OMNI S.A. Crédito, Financiamento e Investimento
, datado de 30.06.2021, constando ainda que o contrato nº 101913000100221, registrado na mesma data, está pendente de emissão de documento.

Diante disso, impõe-se observar o disposto no art. 799, inciso I, do Código de Processo Civil, que estabelece:

Art. 799. Incumbe ainda ao exequente:

I -
requerer a intimação do credor
pignoratício, hipotecário, anticrético ou
fiduciário,

quando a penhora recair sobre bens gravados por
penhor, hipoteca, anticrese ou
alienação fiduciária
;

Portanto, mesmo que não houvesse registro de transferência no DETRAN, a cooperativa apelada tinha pleno acesso à informação de que o bem estava gravado com alienação fiduciária. Se tivesse diligenciado corretamente e intimado o credor fiduciário para se manifestar sobre a penhora, teria evitado a constrição de bem pertencente a terceiro de boa-fé. Mesmo ante a inexistência de registro de transferência junto ao DETRAN, a cooperativa tinha acesso à informação sobre a existência de alienação fiduciária.

Em casos similares, este Tribunal de Justiça já se manifestou quanto à irrelevância do registro de propriedade, quando possível verificar a existência de alienação fiduciária:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. COMPROVAÇÃO DA MORA DO DEVEDOR . VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA PELO COMPRADOR. INSERÇÃO DE GRAVAME PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO PROVIDO . SENTENÇA REFORMADA. 1) Consoante disposto no art. 1.267 do Código Civil, a transferência da propriedade dos bens móveis se dá pela tradição . 2) Na alienação fiduciária o ocorre a transmissão de propriedade do bem ao credor (banco apelante) para garantia do cumprimento da obrigação do devedor (terceiro adquirente do veículo), sendo que esse permanece com a posse direta do bem, enquanto aquele com o domínio resolúvel e posse indireta. Precedente do TJES.
3) A comunicação da venda do veículo ao DETRAN não se caracteriza como elemento constitutivo do ato de transferência do bem, pois visa apenas à desoneração do proprietário da responsabilidade sobre possíveis multas e demais encargos dele decorrentes. Precedente do TJES
.
4) Havendo o registro da alienação fiduciária do veículo junto ao DETRAN, torna-se irrelevante o fato de a propriedade do veículo ainda constar em nome de terceiro, uma vez que se constituiu a propriedade fiduciária, produzindo efeitos perante as partes e terceiros, o que viabiliza o ajuizamento da ação de busca e apreensão em face da parte requerida.
Precedentes. 5) O art. 66 da Lei 4 .728/65 estabelece expressamente que o domínio resolúvel e a posse indireta do bem decorrem do contrato de alienação fiduciária, independentemente da tradição ou formalidades registrais. 6) As informações coligidas são aptas a demonstrar a relação negocial e a mora do devedor, admitindo-se a busca e apreensão do bem, ainda que esteja registrado em nome do antigo proprietário por desídia do recorrido. 7) Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5000204-09 .2023.8.08.0016, Relator.: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 2ª Câmara Cível)

Apesar de ser incontroversa a venda, a tradição e a existência de gravame fiduciário sobre a motocicleta, a apelada sustentou, durante todo o curso do processo, a improcedência dos embargos de terceiro. Tal postura
reforça a conclusão de que contribuiu para a manutenção da penhora indevida
, pois poderia, desde logo, ter reconhecido o direito do embargante.

A jurisprudência é pacífica quanto à necessidade de intimação do credor fiduciário em casos semelhantes, como demonstram os seguintes precedentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial fundada em despesas de condomínio, ajuizada contra condômino devedor fiduciante.
Insurgência do credor fiduciário contra decisão que indeferiu a penhora da própria unidade geradora da dívida em execução
, gravada com garantia de alienação fiduciária. Possibilidade de constrição do próprio imóvel gerador da dívida exequenda . Preferência do crédito condominial em relação ao crédito fiduciário. Revisão de posicionamento anterior com base em recente precedente jurisprudencial do C. STJ. Precedentes desta Corte de Justiça que seguem o mesmo entendimento contemporâneo adotado pelo referido Tribunal Superior .
Necessidade de o condomínio exequente providenciar as intimações do credor fiduciário, previstas no art. 799
, inc. I, e art. 889, inc . V, do CPC. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO, com observação. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23163398720248260000 Santo André, Relator.: Carmen Lucia da Silva, Data de Julgamento: 29/10/2024, 33ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/10/2024)

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Cédula de Crédito bancário. Penhora dos direitos de propriedade de dois imóveis dos agravantes, alienados fiduciariamente à Caixa Econômica Federal. Decisão que aprovou o edital e data do leilão, antes de intimar a credora fiduciária sobre as constrições . Impossibilidade.
A falta de intimação torna ineficaz a alienação em face do credor fiduciário
, nos termos do art. 804, do CPC.
Necessária a intimação da Caixa Econômica, conforme os artigos 799
, I e 899, V, do CPC, antes do edital e da designação de data para leilão . Decisão reformada. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - AI: 21000209620228260000 SP 2100020-96.2022 .8.26.0000, Relator.: Anna Paula Dias da Costa, Data de Julgamento: 02/09/2022, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/09/2022)

É, portanto, verossímil a alegação do apelante de que a apelada não diligenciou minimamente nos autos da execução nº 0000415-36.2020.8.08.0049, tendo requerido, de forma ampla e genérica, a penhora de todos os bens em nome da empresa
Thiers Comércio de Motos e Veículos
. Tal conduta resultou na indevida penhora do veículo objeto destes embargos.

Diante do exposto,
conheço do recurso de apelação cível e a ele dou provimento
, para reformar a sentença recorrida e redistribuir o ônus da sucumbência, condenando a apelada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.